Tribunal: TJMT
Processo: 0001325-54.2019.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001325-54.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO PIMENTEL CARDOSO - CPF: 627.532.231-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSICLER PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 035.875.761-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, COM EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PROVA INSUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. READEQUAÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou pela prática de furto qualificado pela escalada (art. 155, §4.º, II, do CP), à pena de 02 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 10 dias-multa e indenização no valor de R$ 520,00.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é possível reconhecer a qualificadora da escalada diante da ausência de prova técnica; (ii) se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal ou revista a fração de aumento; (iii) se a pena permite a fixação de regime aberto; e (iv) se é cabível a indenização por danos materiais sem pedido expresso na denúncia.

III. Razões de decidir

3.

O reconhecimento da qualificadora da escalada exige prova pericial, salvo se ausentes vestígios ou se justificada a impossibilidade de sua produção, o que não ocorreu no caso.

4.

A prova oral colhida nos autos se mostra contraditória quanto à forma de ingresso no imóvel, sendo insuficiente para a manutenção da qualificadora, que deve ser decotada, desclassificando-se o crime para furto simples.

5.

A valoração negativa da culpabilidade pela quebra do vínculo de confiança familiar, aliada à fundamentação concreta, justifica o aumento da pena-base, mantendo-se a dosimetria da primeira fase.

6.

Com a nova pena fixada em 01 ano e 10 meses de reclusão, e reconhecido o trânsito em julgado para a acusação, é de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, na forma retroativa, com fulcro nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, § 1.º, do CP.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso parcialmente provido, com pronúncia de ofício da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade do réu.

Tese de julgamento:
"1. A qualificadora da escalada exige prova pericial, salvo quando ausente vestígio ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. 2. A contradição entre os depoimentos e a ausência de elementos objetivos sobre as características do local do crime impedem o reconhecimento da escalada. 3. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando a valoração negativa das circunstâncias judiciais for concretamente fundamentada. 4. A prescrição da pretensão punitiva deve ser declarada de ofício, quando, em recurso exclusivo da defesa, a pena fixada já não permite a atuação estatal."

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1.º; 155, caput e § 4.º, II; CPP, art. 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004249-69.2022.8.11.0051, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 07/03/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.047.386/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/6/2022, DJe 27/6/2022; STJ, AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08/02/2022, DJe 14/02/2022.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

RICARDO PIMENTEL CARDOSO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO PIMENTEL CARDOSO
contra a r. sentença de ID 259320681, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 0001325-54.2019.8.11.0004, na qual foi
condenado
à pena de
02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, cumulado com a quitação de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) a título de reparação mínima dos danos materiais causados pela infração penal, em decorrência da prática do crime previsto no
art. 155, §4.º, inciso II (escalada), do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 259320687, o apelante requer:
(i)
o
afastamento da qualificadora
da escalada, sob o argumento de que não houve produção de prova pericial para comprovação da sua ocorrência;
(ii)
a
fixação da pena-base no mínimo
legal, à luz do princípio da proporcionalidade ou, ainda, a readequação do acréscimo efetivado, a fim de que o aumento de 1/8 incida sobre a pena mínima abstratamente prevista;
(iii)
a imposição do
regime inicial aberto
, considerando que a sanção é inferior a 4 anos;
(iv)
o
afastamento da indenização por danos
, porquanto não houve pedido expresso na denúncia.

Em contrarrazões vistas no ID 259320692, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 269186257, opina pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente para afastar o valor fixado a título de reparação dos danos materiais, diante da ausência de pedido expresso na peça acusatória.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
RICARDO PIMENTAL CARDOSO
foi
denunciado
(ID 259319681) e
condenado
(ID 259320681) pela prática do crime de
furto qualificado
, pois, no dia
04 de dezembro de 2018
, por volta das 14h, em uma residência situada na rua Goiás, n.º 1034, Centro, na Comarca de Barra do Garças – MT, mediante escalada,
subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) máquina de lava-jato, avaliada em R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), pertencente à vítima
Rosicler Pimentel de Souza
.

Nos termos narrados na exordial acusatória, o denunciado, aproveitando-se da ausência da vítima — seu tio —, escalou o muro do imóvel, adentrou o local e localizou o esconderijo da chave, o que lhe permitiu acessar o interior da residência, de onde subtraiu o aludido bem empreendendo fuga em seguida.

Contextualizado o fato, passo à análise das pretensões recursais.

1.

Da pretensa exclusão da qualificadora referente à escalada:

No caso em análise, a defesa pleiteia a exclusão da qualificadora relativa à escalada, sob o argumento de que não foi produzida prova técnica específica acerca dessa circunstância. Ademais, sustenta que as imagens captadas pelo circuito de segurança são monocromáticas, o que inviabiliza a análise detalhada das minúcias fáticas.

A pretensão
deve
ser acolhida.

Como é cediço, o ordenamento jurídico determina que, para fins de reconhecimento da qualificadora referente à escalada, é imprescindível a realização de exame pericial, sendo possível a sua substituição por outros meios de provas somente se
(i)
o delito não deixar vestígios;
(ii)
se estes tiverem desaparecidos; ou
(iii)
se as circunstâncias do crime e a urgência demandada não permitirem a confecção do laudo (vide - STJ, AgRg no AREsp n. 2.047.386/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.)

Da análise do caderno investigativo, nota-se que a Polícia Judiciária Civil deixou de confeccionar prova documental da cena do crime, a exemplo de auto de constatação indireto e registros fotográficos do muro da residência da vítima, tampouco trouxe à baila justificativas para a não realização da diligência policial, o que, à luz da jurisprudência pátria, justificaria a substituição daquela por outros meios, incluindo os depoimentos orais.

A despeito da inércia estatal,

as provas orais não se apresentam coesas, pois, embora exista a confissão extrajudicial do recorrente no sentido de que teria acessado o imóvel de seu tio mediante escalada do portão (ID 259319681 - pág. 15), bem como o depoimento prestado em juízo pela escrivã de polícia
Rebeca Janaina de Souza
, confirmando tal circunstância (ID 259320685), há, em sentido oposto, as declarações judiciais do ofendido
Rosicler Pimental de Souza
, as quais indicam que o recorrente adentrou o imóvel com a anuência de sua genitora, que era, àquele tempo, a responsável pelos cuidados do local.

Para além das controvérsias sobre o
modus operandi
, à luz dos ensinamentos do doutrinador Rogério Greco, o reconhecimento da escalada exige que o ingresso ou saída do agente ocorra por via anormal,
com emprego de esforço não ordinário
, veja:

“(...) para que se possa raciocinar em termos de escalada, é preciso que o ingresso do agente se dê por via anormal,
que demande esforço também anormal, a exemplo daquele que, a fim de ingressar na residência da vítima, salta um muro com 3 metros de altura
(...)”
(Greco, Rogério, Curso de Direito Penal: parte especial, volume III, 12ª. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2015, p. 28)

No caso em análise, tal circunstância revela-se duvidosa, uma vez que não se extrai, seja da confissão extrajudicial do recorrente, seja das declarações prestadas em juízo pela testemunha
Rebeca Janaina de Souza
, qualquer menção às características arquitetônicas do imóvel ou, sobretudo, à altura do muro da residência da vítima.

Ademais, conforme destacado pela defesa, as imagens captadas pelo sistema de segurança, juntadas aos autos, são de baixa qualidade e em preto e branco, o que inviabiliza a identificação precisa dos meios utilizados e de eventuais esforços incomuns empregados pelo recorrente para adentrar o imóvel.

Com efeito, a dúvida existente sobre o uso de esforço físico incomum para o ingresso na residência da vítima deve ser solvida em favor do acusado, nos termos das jurisprudências em destaque:

“(...) Por outro lado, de ofício, a qualificadora “escalada” deve ser decotada, pois, embora a via empregada represente anormal, não se verifica o esforço incomum”.

(N.U 1004249-69.2022.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025) – Grifei.

“(...) 2. Somente o ingresso pelo muro com emprego de esforço incomum pelo agente caracteriza a qualificadora da escalada. Inexistindo nos autos elementos que apontem sequer a altura do muro, mostra-se inviável o reconhecimento da qualificadora.”
(TJMG – Apelação Criminal 1.0433.16.024012-6/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, 7ª Câmara Criminal, j. em 30/06/2021) – Grifei.

Destarte, opera-se a
desclassificação
do crime de furto qualificado para a sua forma simples, capitulada no art. 155,
caput
, do Código Penal, relegando-se para capítulo autônomo a confecção da nova reprimenda.

2.

Da pena-base:

A defesa pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que o acréscimo aplicado foi desproporcional. Alternativamente, requer a readequação da dosimetria, para que a fração de 1/8 seja aplicada sobre o mínimo legal da pena cominada.

Sem razão
, contudo.

Conforme se extrai da respeitável sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau considerou negativa a circunstância judicial da culpabilidade, acrescendo 10 (dez) meses de reclusão à pena mínima abstrata, consoante se observa no seguinte trecho:

“
Circunstâncias judiciais:

“(...) Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
fez que o réu cometeu o furto contra o seu próprio tio
, o que demonstra a maior culpabilidade, assim fixo a pena em
02 anos e 10 meses de reclusão”
(sic – ID 259320681 - Pág. 2).

No que se refere ao desvalor atribuído à culpabilidade do agente, observa-se que o fundamento apresentado é concreto e revela maior reprovabilidade da conduta ilícita, especialmente em razão do abuso da relação de parentesco e da confiança existente entre as partes, circunstância que justifica o aumento da reprimenda. Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...) 3. É idônea a invocação da coabitação e da relação de parentesco para a exasperação da pena-base, porquanto evidenciada a maior reprovabilidade de crime praticado contra a própria irmã, que também oferecia moradia para o Réu”.
(TJ-AM - Apelação Criminal: 07372192020208040001 Manaus, Relator.: Vânia Maria Marques Marinho, Data de Julgamento: 18/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 18/09/2024) – Destaquei.

No tocante ao aumento perfectibilizado, é cediço que a legislação penal
não dispôs qualquer critério para a fixação da pena-base
, possibilitando ao julgador atuar discricionariamente na escolha da reprimenda, mediante a observância aos princípios de constitucionais. Nada obstante, a fim de evitar disparidades e prestigiar a isonomia, a jurisprudência convalida três distintas atuações:
(i)
acréscimo de 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador;
(ii)
a aplicação de 1/6 sobre o mínimo legal;
(iii)
a fixação da reprimenda sem a adoção de qualquer critério matemático, desde que motivada a contento.

Ilustrativamente:

“(...) Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações

de aumento para cada vetorial negativa:
1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018);
ou 1/6
(HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático
. [...]
Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)"
(STJ - AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).” (STJ - AgRg no REsp 1921673/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022) – Destaquei.

Na mesma toada, este eg. Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.
(Enunciado Orientativo n.º 39 – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

No caso concreto, observa-se que o aumento promovido pelo magistrado de primeiro grau, ao contrário do que sustentam as razões recursais, não segue, de forma estrita, os critérios aritméticos sugeridos pelo ordenamento jurídico. Ainda assim, mostra-se válido e proporcional às peculiaridades do caso, considerando-se o vínculo familiar existente entre o recorrente e a vítima, bem como o uso de informações privilegiadas — notadamente, o conhecimento prévio de que a vítima não se encontrava no imóvel —, circunstância que facilitou a execução e o sucesso do delito.

Mantém-se
, portanto, a primeira fase da dosimetria penal.

3.

Da nova reprimenda imposta ao recorrente:

Diante da desclassificação realizada e subsunção da conduta ao art. 155,
caput
, do Código Penal, faz-se necessário reajustar a reprimenda imposta ao recorrente.

Nesse contexto, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando o desvalor atribuído à
culpabilidade do agente
e o acréscimo estabelecido pelo juízo de primeiro grau, fixo a pena-base em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na segunda fase, mantém-se a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual a pena definitiva permanece em
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, acrescida do pagamento de
10 (dez) dias-multa
,
quantum
fixado na sentença e que se mantém, a fim de se evitar
reformatio in pejus
.

Diante da nova pena cominada, restam
prejudicadas
as análises dos demais pedidos formulados pela Defesa, uma vez que se reconhece a extinção da pretensão punitiva estatal pela ocorrência da prescrição.

Conforme é cediço, a prescrição da pretensão punitiva constitui-se na perda do direito de punir do Estado em decorrência da sua inércia durante um lapso temporal, não mais persistindo, pois, o seu interesse na repressão do crime, e a teor do art. 61 do CPP, por ser matéria de ordem pública, a prescrição pode e deve ser reconhecida até mesmo de ofício, a qualquer tempo, e em qualquer grau de jurisdição.

Além disso, existem duas formas de se computar a prescrição da pretensão punitiva, sendo a primeira pela
pena em abstrato
, quando se utiliza a sanção máxima prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora; e a segunda, pela
pena concretamente aplicada ao réu
, que ocorre quando já houve o trânsito em julgado da sentença condenatória, ao menos para a acusação, tornando-se concreta a reprimenda porque não se pode, em recurso exclusivo da defesa, aumentar-se a quantidade da punição, que passa a servir de base de cálculo do prazo prescricional.

Na hipótese em exame,
a sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Estadual
, tratando-se de
recurso exclusivo da defesa
, razão pela qual, conforme inteligência do art. 110, § 1.º, do Código Penal, a prescrição deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada ao réu – qual seja,
01 ano e 10 meses de reclusão.

Logo, nos termos do art. 110, §1.º, c/c o art. 109, V, ambos do Código Penal,
o prazo prescricional aplicável à espécie é o de 04 (quatro) anos
, a ser computado na modalidade
retroativa
, ou seja, do recebimento da denúncia até a publicação da r. sentença condenatória.

De acordo com as informações disponíveis nestes autos eletrônicos, verifica-se que a denúncia foi recebida na data de
22/07/2019
(ID 259319681 - Pág. 44) e a r. sentença condenatória foi prolatada tão somente em
24/06/2024
(ID 259320681); sendo certo que
transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre os marcos interruptivos da prescrição
, sem que adviessem quaisquer causas suspensivas, restando evidenciado que o Estado perdeu o direito de punir o delito em questão, deixando prescrever a pretensão punitiva.

À vista, portanto, da demora na prestação jurisdicional,
ex officio,
deve ser declarada extinta a punibilidade do apelante, ante a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal.

Registre-se que os efeitos da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal equivalem aos da absolvição, não sendo o nome do réu lançado em rol de culpados, muito menos a sentença condenatória é considerada para fins de reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência, ou seja, é como se a condenação jamais houvesse existido.

Ademais, se o pagamento das custas processuais se constitui num dos efeitos da condenação, em sendo extinta a punibilidade do agente, desaparece também a sua obrigação de quitar tais custas.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
RICARDO PIMENTEL CARDOSO
e, no mérito,

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para decotar o tipo penal derivado relativo à escalada e, por corolário, condenar o ora apelante pela prática do crime previsto no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Considerando a novel pena aplicada ao acusado,
de ofício
,
PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
na ação penal n.º 0001325-54.2019.8.11.0004, que tramitou no d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, para,

com supedâneo no art. 107, IV, e art. 109, V, c/c art. 110, §1.º, todos do Código Penal,
EXTINGUIR A PUNIBILIDADE
do recorrente
RICARDO PIMENTEL CARDOSO
, ficando prejudicada a análise de pretensões recursais subsidiárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025